Tribunal: STF
Processo: ARE 1451810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a contratação direta, fora das hipóteses legais, frustrou a competição e a imparcialidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa aos princípios da Administração Pública), após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. Com a nova redação da Lei nº 14.320/2021, para que seja viável a condenação por improbidade administrativa, é indispensável demonstrar a prática dolosa de uma das condutas especificadas nos incisos do dispositivo mencionado, sendo essencial que essa conduta cause lesão ao bem jurídico tutelado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.320/2021, Súmula 279 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1344440 AgR, ARE 1374868 AgR